Tribunal: STF
Processo: AP 213
Classe: AP
Órgão julgador: DJACI FALCÃO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1972-05-11
Data de publicação: 1972-05-11

Ementa:
- Alcance da resposta prévia do acusado no processo de rito especial (arts. 223, 226 e 227 do Regimento Interno do STF).
Exame de corpo de delito. Recebimento da denúncia quanto ao art. 121, § 2º, inc. II, do Cód. Penal, e extinção da punibilidade em relação aos crimes previstos no art. 129, e no seu § 1º, inc. I, do Código Penal.